Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Contrato verbal de compra e venda de veículo. Inadimplemento. Restituição de valores.
Comprovado o contrato verbal de compra e venda de veículo, com pagamento integral pela apelada e ausência de entrega do bem pela apelante, impõe-se a restituição do valor.